Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-36.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800496-36.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800496-36.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: ANTONIO ANDRADE DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I-

Observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico. Fica claro que se trata de refinanciamento de empréstimo anterior, e que posteriormente foi novamente refinanciado, sendo descontadas 14 parcelas, tudo constante do extrato juntado pelo próprio autor com a inicial.

II- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III- CONHEÇO da apelação interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e DOU--LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800496-36.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: ANTONIO ANDRADE DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Dom Eliseu, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência
, movida por ANTONIO ANDRADE DA SILVA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 01233516657440, no valor de R$ 8.518,92 (oito mil quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 233,76 ( duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), das quais foram descontadas 14 parcelas; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 1157889), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Instruído o feito, foi prolatada sentença (ID. 11587909), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira não demonstrou a regularidade das contratações, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Condenou, ainda, ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente debitados na conta do autor, declarando inexistente a dívida objeto do presente feito, além de custas e honorários, fixados em 15% do valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela instituição bancária (ID. 11587912), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira a regularidade contratual. Ressalva que o contrato juntado aos autos tratava de refinanciamento de empréstimo anterior, que foi quitado e excluído, conforme consta do extrato juntado pela autora, sendo o valor remanescente disponibilizado ao autor. Refere que a parte Recorrida anuiu às cláusulas inseridas no negócio firmado e tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais, ocasião em que não se insurgiu contra nenhuma delas, e que pleitear a nulidade do título após ter feito uso do crédito concedido, além de ferir a boa-fé contratual disposta no artigo 422 do Código Civil, equivale a alegar sua torpeza em benefício próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, requer o provimento do recurso, com total reforma da decisão agravada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

APELAÇÃO também apresentada pela parte autora (14706756), pleiteando unicamente a majoração dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800496-36.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: ANTONIO ANDRADE DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso da instituição bancária é de ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico. Fica claro que se trata de refinanciamento de empréstimo anterior, e que posteriormente foi novamente refinanciado, sendo descontadas 14 parcelas, tudo constante do extrato juntado pelo próprio autor com a inicial.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo (saldo remanescente após a quitação do empréstimo refinanciado) não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n. 351665744, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por BRADESCO FINNCIAMENTOS S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023